Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-73.2022.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001235-73.2022.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDENIR PIGAO MICHEIAS ALVES - CPF: 039.398.458-33 (EMBARGANTE), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL DE ALTO ARAGUAIA (APELADO), ELIEZER DE MELLO SILVEIRA - CPF: 121.658.428-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Claudenir Pigão Michéias Alves contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança preventivo, no qual se buscava afastar a incidência de ICMS sobre a transferência de semoventes entre estabelecimentos rurais de mesma titularidade, localizados nos Estados de Mato Grosso e São Paulo. O embargante alega omissão quanto a fundamentos jurídicos relevantes suscitados nas razões recursais e requer prequestionamento explícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre fundamentos jurídicos invocados pelo embargante; (ii) analisar a possibilidade de prequestionamento explícito das matérias apontadas, à luz da Súmula 211 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil à rediscussão de matéria já decidida ou à manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos centrais da controvérsia, concluindo pela ausência de ameaça concreta e atual como requisito necessário para a concessão da segurança preventiva, ainda que reconhecida a jurisprudência favorável à tese do contribuinte (Súmula 166/STJ e Tema 1099/STF).

A rejeição das teses jurídicas apresentadas não configura omissão nem negativa de prestação jurisdicional, sobretudo quando a fundamentação é suficiente para a solução do litígio.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, nos termos da jurisprudência consolidada.

O prequestionamento não exige a citação expressa de dispositivos legais quando a tese jurídica foi apreciada de forma fundamentada, inexistindo vício a ser sanado pelos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A omissão não se configura quando o acórdão aprecia os fundamentos centrais da controvérsia, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada nem à inclusão de fundamentos legais com a única finalidade de viabilizar recurso especial ou extraordinário.

A ausência de acolhimento da tese jurídica sustentada não implica negativa de prestação jurisdicional, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; STF, Tema 1099; STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259); STJ, Súmula 211; TJMT, N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, j. 01.09.2021; TJMT, N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, j. 25.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz, verbis:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação interposta por contribuinte contra sentença que denegou segurança pretendida em mandado preventivo, objetivando afastar a incidência de ICMS sobre transferência de semoventes entre imóveis rurais de mesma titularidade situados em MT e SP.

Três questões foram enfrentadas: (i) cabimento do mandado de segurança preventivo ante cobrança anterior de ICMS; (ii) possibilidade de concessão de salvo-conduto genérico contra futura atuação do fisco; (iii) eventual aplicabilidade da jurisprudência consolidada acerca da não incidência do imposto.

Decidiu-se que o mandado de segurança exige demonstração inequívoca de iminência de lesão concreta, não bastando histórico de cobrança anterior ou expectativa futura.

Mesmo reconhecida a jurisprudência do STJ (Súmula 166) e do STF (Tema 1099), a ausência de ameaça concreta e atual inviabiliza a concessão da ordem.

Recurso desprovido.”

Os embargos de declaração foram opostos por Claudenir Pigão Michéias Alves, alegando omissão relevante no acórdão embargado, porquanto este deixou de enfrentar fundamentos jurídicos expressamente suscitados nas razões da apelação, especialmente:

(a) a aplicabilidade do Tema 1099 do STF;

(b) a Súmula 166 do STJ;

(c) a violação aos princípios da legalidade tributária e do não confisco; e

(d) o entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.125.133/SP – Tema 259/STJ).

Requer, ainda, o prequestionamento explícito de tais matérias, com fundamento na Súmula 211 do STJ.

Contrarrazões. (Id. no 298270397)

É o relatório.

V O T O

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, e passo ao seu exame.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial:

I – obscuridade ou contradição;

II – omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – erro material.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Claudenir Pigão Michéias Alves contra acórdão desta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança preventivo, no qual o impetrante pretendia afastar a incidência de ICMS sobre transferência interestadual de semoventes entre estabelecimentos de sua titularidade, situados em diferentes unidades da federação.

Alega o embargante a ocorrência de omissão no julgado, porquanto não teriam sido enfrentadas as teses jurídicas invocadas na apelação, notadamente a aplicação do Tema 1099 do STF, da Súmula 166 do STJ, a violação aos princípios da legalidade tributária e do não confisco, bem como a jurisprudência consolidada no Tema 259 do STJ.

Sustenta a necessidade de manifestação expressa sobre tais pontos para fins de prequestionamento, com base na Súmula 211 do STJ.

Entretanto, ao compulsar os autos, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e precisa os fundamentos centrais da controvérsia, delineando as razões pelas quais se entendeu pela inexistência de ameaça concreta e atual ao direito alegado, inviabilizando a concessão da segurança pleiteada.

Conforme consignado no julgado, mesmo reconhecida a jurisprudência pacífica do STF e do STJ no tocante à não incidência do ICMS nas hipóteses de transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, não restou demonstrada, nos autos, a presença de ameaça específica e iminente, imprescindível para o cabimento do mandado de segurança preventivo.

Esta foi a “
ratio decidendi”
do aresto, fundada na análise dos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos.

Importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco constituem meio adequado para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

O efeito modificativo, de natureza excepcional, apenas é admitido quando, ao se suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, altere-se necessariamente o desfecho da decisão – o que não se verifica na hipótese.

A pretensão recursal veiculada nos presentes embargos, portanto, não encontra amparo nas hipóteses legais de cabimento, configurando verdadeiro pedido de rejulgamento da causa, com a indevida utilização dos aclaratórios para a reapreciação de teses já devidamente analisadas no acórdão originário.

Ademais, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a ausência de acolhimento da tese jurídica sustentada pela parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

Na verdade, o que se observa é a tentativa da embargante de rediscutir os efeitos concretos do julgado e obter declaração expressa de um valor numérico que já decorre logicamente do conteúdo do acórdão, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

Estes não se prestam à revisão da decisão colegiada nem podem ser manejados com o objetivo de adaptá-la aos interesses da parte.

Dessa forma, restando evidenciado que os embargos intentam promover a reanálise da matéria já devidamente decidida, sem trazer qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso, sua rejeição é medida que se impõe.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

O julgado é coeso e harmônico em sua fundamentação.

Quanto ao pedido de prequestionamento, impende destacar que o simples fato de a decisão não ter adotado a tese jurídica sustentada pela parte não implica omissão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a formação do convencimento.

A pretensão de ver incluída no julgado referência expressa a dispositivos legais ou constitucionais, com vistas à futura interposição de recurso especial ou extraordinário, não legitima a oposição de aclaratórios, quando ausente qualquer dos vícios legais.

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025